Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702688-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: EVANDA APARECIDA DORNELAS LOPES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., que seguiu para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo. Contudo, não é possível acessar o feito na origem, de acordo com a certidão constante do ID 14196559, exarada pelo Serviço de Autuação de Processos Originários, bem como da solicitação de suporte número 1039177 que esta Relatoria encaminhou ao NUAGE – NÚCLEO DE APOIO À GESTÃO DE SISTEMAS DE 2a INSTÂNCIA ante os malogrados esforços em acessar o processo. Embora o § 5o do art. 1.017 do CPC disponha sobre a dispensa das peças obrigatórias e da declaração de inexistência de documentos nos casos de autos eletrônicos, devido a tais limitações no PJe, não foi possível os dados do processo de referência, comprometendo, assim, a apreciação imediata do pedido. O art. 1017 do CPC § 3o prevê que, na falta da cópia de qualquer peça, o Relator deve aplicar o previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, ou seja, intimar o Recorrente para juntar a cópia da peça no prazo de cinco dias. Ressalte-se que o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC, expressamente dispõe “que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Assim, é dever do Agravante também se posicionar como colaborador no processo, visando tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Diante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos cópia das peças obrigatórias, facultando, ainda, carrear outras que entender pertinentes e que não estão disponíveis para a consulta no PJe, nos termos dos artigos 1.017, § 3o e 932 do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 18:56:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador